Tribunal: TJDFT
Processo: 0703099-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703099-96.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE DIONISIO FERREIRA NETO AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO 0703099-96.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE DIONISIO FERREIRA NETO AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A D E C I S Ã O 1. O autor agrava da decisão da 1a Vara Cível de Samambaia que, por falta dos requisitos da conexão, indeferiu a reunião do Proc. 0708076-41.2021.8.07.0009 (cobrança) com o 0713436-54.2021.8.07.0009 (revisional), para julgamento conjunto, ambos em trâmite no Juízo a quo. Alega, em suma, que há verossimilhança entre as demandas, cujo objeto do agravo versa sobre o mérito da demanda, o que autoriza a recorribilidade imediata – CPC 1.015, II. Requer a imediata reunião das demandas. 2. Não se trata de competência, pois ambos os feitos tramitam no mesmo Juízo, hipótese que ensejaria a excepcional atenuação do critério restritivo do CPC 1.015. Cuida-se simplesmente do indeferimento da reunião dos processos para julgamento simultâneo, hipótese estranha ao rol legal (1.015), não se justificando a sua atenuação, dada a inexistência de risco que não possa ser utilmente reparado em eventual apelação. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Arquivem-se. I. Brasília, 23.02.22. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator